Tribunal: TJDFT
Processo: 0706729-83.2024.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706729-83.2024.8.07.0003 RECORRENTE: MARIA DAS GRACAS DE LIMA RECORRIDO: C &amp; S VISUAL MAGIC LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À MONITÓRIA. CONFISSÃO DE DÍVIDA. CHEQUES DEVOLVIDOS E PRESCRITOS. CAUSA DEBENDI. ÔNUS PROBATÓRIO DO DEVEDOR. EXCESSO DE COBRANÇA NÃO DEMONTRADO. PREVISÃO DE MULTA E HONORÁRIOS CONTRATUAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO MONITÓRIO MANTIDA. 1. O autor da ação monitória não precisa, na exordial, mencionar ou comprovar a relação causal que deu origem à obrigação e emissão do cheque prescrito ou instrumento de confissão de dívida, todavia, nada impede a parte requerida, em embargos à monitória, discutir a “causa debendi”, cabendo-lhe o ônus da prova mediante apresentação de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. 1.1. “In casu”, a requerida não se desincumbiu de seu ônus probatório, sendo válida a confissão de dívida posta “sub judice”, em razão do descumprimento da obrigação pela ré embargante. 2. A previsão contratual referente à cláusula penal e aos honorários advocatícios contratuais foram observadas na planilha de cálculo de atualização da dívida apresentada no ajuizamento da ação monitória. Não há que se falar em cobrança indevida e excessiva, 3. Apelação conhecida e não provida. A parte recorrente alega violação ao artigo 422 do Código Civil, afirmando que o contrato deve ser interpretado segundo a boa-fé objetiva, impedindo cobranças indevidas. Suscita afronta aos princípios da vedação ao enriquecimento sem causa e da boa-fé objetiva. Busca, assim, o reconhecimento da extinção parcial da dívida em razão dos pagamentos já realizados antes da confissão de dívida. Fundamenta, ainda, o recurso especial na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 422 do Código Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta da indicação dos paradigmas implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já decidiu que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028